Tribunal: TJPA
Processo: 0867828-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867828-22.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA DE SENA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

Direito processual civil. Agravo interno em apelação. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de pressuposto processual. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida, atribuída à inércia da parte autora, justifica a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC
.

III. Razões de decidir

4.
A ausência de citação válida impede o desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.

5.
A parte autora foi regularmente intimada para viabilizar a citação, mas permaneceu inerte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e Desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, III e IV.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno
interposto
por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão monocrática
de ID 21715140
,
que negou provimento ao recurso de apelação e manteve, na íntegra, a sentença que extinguiu o processo com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.
”

O Agravante sustenta que a extinção do processo foi indevida, por ausência de intimação pessoal para promover o andamento do feito, invocando o art. 485, § 1º, do CPC, sob o fundamento de que a hipótese configuraria abandono da causa (inciso III), e não ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido (inciso IV). Alega violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, primazia do mérito e instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que conheceu o recurso de apelação e negou provimento, mantendo a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito.

No mérito, a insurgência não merece acolhimento.

Todavia, como bem fundamentado na decisão monocrática que ora se impugna, a extinção do processo foi corretamente baseada no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de validade da relação processual, no caso, a citação válida da parte ré, que restou inviabilizada diante da inércia da parte autora em complementar as custas devidas para nova tentativa de citação, mesmo após regularmente intimada por meio de seu patrono.

Na oportunidade, poderia o autor ter recolhido as custas; requerido a suspensão do processo; a citação por edital; ou ainda a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Contudo, optou pela inércia, impedindo o regular desenvolvimento do feito.

O princípio da primazia do julgamento do mérito, invocado pelo agravante, não se sobrepõe à necessidade de observância das regras processuais básicas. O seu escopo é evitar que vícios formais sanáveis impeçam a análise do mérito, o que não se aplica ao caso, que trata de vício substancial na constituição da relação processual.

Dessa forma, deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 485, IV, do CPC.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025